Tribunal: TJES
Processo: 5005595-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005595-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PAULO LUIZ BARBARIOLI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada por Paulo Luiz Barbarioli, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco apelante alega a regularidade da contratação e sustenta que os danos foram causados por terceiros, o que afastaria sua responsabilidade, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato de empréstimo impugnado pelo autor;
(ii) analisar se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1061, firmou entendimento de que, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a sua validade, conforme art. 429, II, do CPC.

No presente caso, a assinatura no contrato de empréstimo consignado foi impugnada pelo autor e o banco apelante não comprovou sua autenticidade, ficando configurada a falha na prestação do serviço, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

A alegação de fortuito externo não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que as instituições bancárias são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, em razão do risco inerente à atividade empresarial (REsp n. 1.197.929/PR).

Quanto ao dano moral, a cobrança indevida por meio de descontos sucessivos nos proventos de aposentadoria do autor configura lesão extrapatrimonial, pois ultrapassa o mero aborrecimento, afetando diretamente a sua subsistência.

Todavia, o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) se mostra excessivo. Considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e observando precedentes desta Corte em casos semelhantes, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 3.000,00, quantia suficiente para cumprir as finalidades punitiva e reparatória do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua validade, conforme o entendimento do STJ (Tema 1061).

A falha na prestação do serviço bancário que resulte em descontos indevidos em proventos de aposentadoria configura dano moral, sendo devida a reparação.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a gravidade do dano suportado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649-MA, Tema 1061; STJ, REsp n. 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/8/2011; TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005595-77.2022.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
:
PAULO LUIZ BARBARIOLI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada por Paulo Luiz Barbarioli, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 9754873 sustenta o apelante, inicialmente, a regularidade da contratação, consoante instrumento anexado.

Alega que os fatos narrados foram causados por terceiro, sendo tal situação capaz de afastar a sua responsabilidade.

Prossegue destacando a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto os seus fundamentos guardam correspondência com a decisão atacada.

Dito isso, verifico que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

E, consoante manifestado em sede de réplica, para além das divergências cadastrais, pontuou o recorrido a falsidade da assinatura.

Incide, na hipótese, de conseguinte, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, porquanto oportunamente impugnada pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, instado a se manifestar acerca do interesse na produção de provas, a instituição financeira quedou-se inerte, sendo mister o reconhecimento de sua responsabilidade.

Ao contrário do sustentado, não se vislumbra o alegado fortuito externo, pois, também sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu aquela Corte Superior que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011)”.

E, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de sete descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, a título de dano moral, entendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes, sem importar em enriquecimento sem causa:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)